Tribunal: STF
Processo: ADI 1775
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-06
Data de publicação: 1998-05-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO
ABSTRATA E GENÉRICA DE LEI COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE
COMPREENSÃO EXATA DO PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Argüição de inconstitucionalidade de lei complementar
estadual. Impugnação genérica e abstrata de suas normas.
Conhecimento. Impossibilidade.
2. Ausência de indicação dos fatos e fundamentos jurídicos
do pedido com suas especificações. Não observância à norma
processual. Conseqüência: inépcia da inicial.
Ação direta não conhecida. Prejudicado o pedido de
concessão de liminar.